Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-83.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018774-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ADEMAR FRANCISCO DUTRA - CPF: 240.863.049-53 (AGRAVADO), VALCIR BELLE - CPF: 299.012.279-68 (AGRAVANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUTOS DE ORIGEM, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DOS AUTOS DE ORIGEM – NECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO – OBSERVADOS - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conquanto o requerido, ora agravante, não se conforme com a decisão agravada, nesta, ao ser concedida a liminar para suspender o cumprimento de sentença, em cognição sumária, restou consignado que a probabilidade do direito invocado pelo requerente, ora agravado, encontra-se alicerçada na perspectiva de que, pela falta de assinatura de duas testemunhas, o contrato objeto da demanda nos autos de origem não poderia ter sido considerado título executivo judicial e, assim, ter sido acrescido outros 5 (cinco) anos ao prazo prescricional, próprios do processo de execução.

2.
Por outros termos, isso quer dizer que, não fosse a potencial violação de norma jurídica e o erro de fato cometido na sentença rescindenda, o crédito perseguido pelo requerido, ora agravante, teria prescrito muito antes da propositura da ação monitória, mais precisamente em 18 de novembro de 2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, manejado por
VALCIR BELLE
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 61974534), que, nos autos da Ação Rescisória de n.º 1018774-83.2020.8.11.0000, ajuizada por
ADEMAR FRANCISCO DUTRA
em face do ora agravante, deferiu o pedido liminar para suspender o processo de origem, qual seja o Cumprimento de Sentença de n.º 0001732-49.2017.811.0095.

Para tanto, o requerido, ora agravante, narra que tramita, junto à Vara Única da Comarca de Paranaíta, o Cumprimento de Sentença de n.º 0001732-49.2017.811.0095, no qual objetiva o recebimento de valores que lhe é devido por meio de uma ação monitória tempestivamente ajuizada.

Aduz que, por meio de um contrato de compra e venda (id. 56769476), firmado entre as partes em 18.01.2008, o requerente, ora agravado, vendeu-lhe, pelo valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) (divididos em 10 parcelas, com início em abril de 2008 e término em janeiro de 2009), representado por 409.000m3 (quatrocentos e nove metros cúbicos) de madeira serrada da espécie Massaranduba, o direito de exploração florestal de uma área de 2.297.94 hectares.

Diz que o requerente, ora agravado, não adimpliu com sua obrigação, uma vez que não entregou documentos necessários para a devida exploração da área.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a relatora, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso não haja impugnação da existência e da validade do próprio contrato, pode ser dispensada a assinatura de duas testemunhas.

Salienta que, em todo trâmite do processo de origem, a tese arguida pelo requerente, ora agravado, foi derrotada.

Ainda, aponta que, no contrato de compra e venda, existe, ao menos, a assinatura de uma testemunha.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 103586973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, o requerido, ora agravante, sustenta que, ao revés do que consignou a relatora, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso não haja impugnação da existência e da validade do próprio contrato, pode ser dispensada a assinatura de duas testemunhas.

Não assiste razão ao requerido, ora agravante.

Por oportuno, insta registrar que a ação rescisória foi ajuizada pelo requerente, ora agravado, para se debater a ocorrência ou não da prescrição do direito de ação do requerido, ora agravante, nos autos da Ação Monitória de n.º 0001732-49.2017.811.0095.

Assim, conquanto não se conforme com a decisão agravada, nesta, ao ser concedida a liminar para suspender o cumprimento de sentença, em cognição sumária, restou consignado que a probabilidade do direito invocado pelo requerente, ora agravado, encontra-se alicerçada na perspectiva de que,
pela falta de assinatura de duas testemunhas, o contrato objeto da demanda nos autos de origem não poderia ter sido considerado título executivo judicial e, assim, ter sido acrescido outros 5 (cinco) anos ao prazo prescricional, próprios do processo de execução
.

Por outros termos, isso quer dizer que, não fosse a potencial violação de norma jurídica e o erro de fato cometido na sentença rescindenda, o crédito perseguido pelo requerido, ora agravante, teria prescrito muito antes da propositura da ação monitória, mais precisamente em 18 de novembro de 2013.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada.

“(...).

Na espécie, ao menos em cognição sumária, tudo leva a crer que a razão está com o autor.

A probabilidade do direito invocado encontra arrimo na perspectiva de que, pela falta da assinatura de duas testemunhas, o contrato objeto da demanda não poderia ter sido considerado título executivo judicial e, assim, ter acrescido outros 5 anos ao prazo prescricional.

Por outros termos, isso quer dizer que, não fosse a potencial violação de norma jurídica e o erro de fato cometido pela sentença rescindenda, o crédito perseguido pelo réu teria prescrito muito antes da propositura da ação monitória, mais precisamente em 18 de novembro de 2013.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA

DE TÍTULO EXECUTIVO.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento.

2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução.

4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial.

6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020)

Assim, ainda mais quando também seja controversa a questão da efetiva extração da madeira por falta atribuída ao réu com a documentação exigida para a legalização do manejo, se mostra temerária, a amparar o perigo de dano invocado pelo autor, a continuidade do cumprimento da sentença rescindenda.

Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender o processo de origem.

(...).

Assim, sem que tenha o requerido, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022